Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Não se conhece do agravo de instrumento cujas razões de inconformismo estejam completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido.
4. Recurso conhecido e desprovido.